Tribunal: TJBA
Processo: 0539648-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539648-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON LUIZ ALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

CCSL15

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE DOIS RÉUS. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM UM DESTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. POSTERIOR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ESTENDENDO OS EFEITOS DA TRANSAÇÃO TAMBÉM AO OUTRO RÉU. HIPÓTESE NÃO REVELADORA DE COISA JULGADA, HAJA VISTA A NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TODAVIA, IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS TRANSACIONAIS AO CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0539648-24.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante WASHINGTON LUIZ ALVES PEREIRA e outros e como apelada OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença proferida no Id n. 71220063 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, em data informada no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

Relator